Tribunal: TJDFT
Processo: 0792609-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA. LEI HENRY BOREL. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 25 da Lei no 14.344/2022, combinado com o artigo 2o da mesma lei, em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de seu filho menor, vítima de violência doméstica. As medidas impunham à apelante o afastamento do lar, a proibição de aproximação a menos de 300 metros e de qualquer contato com a vítima, mas foram descumpridas pela ré, que, sob efeito de álcool e entorpecentes, compareceu à residência da avó da criança, local onde foi presa em flagrante.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o consentimento da representante legal do menor é apto a afastar a tipicidade da conduta no crime de descumprimento de medida protetiva; (ii) estabelecer se a ausência de risco ou ameaça concreta à integridade física ou psicológica da vítima exclui a configuração do crime previsto no artigo 25 da Lei no 14.344/2022.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do crime de descumprimento de medida protetiva prescinde da existência de risco ou ameaça concreta à vítima, consumando-se com a simples violação da ordem judicial, tratando-se de crime formal.
4. O consentimento da representante legal da vítima não afasta a tipicidade do crime, pois o sujeito passivo não é apenas a vítima, mas também o Estado, em razão do desrespeito à decisão judicial que impõe as medidas protetivas.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria por meio de prova documental e testemunhal, inclusive com confissão da ré em juízo, resta mantida a condenação, sendo inviável a absolvição por atipicidade da conduta.
6. Correta a fixação da pena no mínimo legal e a concessão da suspensão condicional da pena, inexistindo razões para reforma da sentença.
4. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência se consuma com a simples violação da ordem judicial, independentemente da existência de risco ou ameaça concreta à vítima.
2. O consentimento da representante legal da vítima não exclui a tipicidade da conduta, porquanto o bem jurídico tutelado inclui a proteção da administração da justiça